Tribunal: CARF
Processo: 10872.720080/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
10872.720080/2015-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.777 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Recorrente
VML COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do presente processo que deverá ser suspenso até o julgamento definitivo dos
processos nos 15586.720769/2014-95 e 15586.720789/2014-66.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Maurício Novaes Ferreira, Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)
Relatório
Trata-se de auto de infração que tem como objeto multa por falta de retenção na
fonte do imposto sobre a renda incidente sobre os valores pagos aos sócios Frederico Vasem e
Fábio Maia Lapierre. De acordo com a autoridade fiscal as provas juntadas aos autos
demostrariam que tais valores configurariam salários sem vínculo empregatício apesar de
haverem sido contabilizados pela pessoa jurídica como empréstimo.
Importante relatar que o valor do tributo foi exigido das pessoas físicas nos
processo no 15586.720769/2014-95 e 15586.720789/2014-66, cujos documentos foram juntados
aos presentes autos, bem como foi imputada a multa de 150% e foi imputada responsabilidade
solidária aos sócios.
Cientificados a empresa e os responsável solidário Frederico Vasem apresentaram
impugnação conjunta, na qual alegaram, resumidamente, o seguinte:
Fl. 2876
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14506.2627. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14506.2627. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720080/2015-01
a) Preliminar de nulidade uma vez que os extratos que fundamentaram as
autuações das pessoas físicas foram obtidos de maneira ilegal, pois não há
naqueles autos a comprovação de que a fiscalização buscou os registros
bancários das empresas;
b) O PN 01, de 24/09/2002, determina que a fonte pagadora somente é
responsável pelo pagamento do imposto sobre a renda que deixou de ser retido
e a respectiva multa quando o lançamento de ofício ocorrer antes do prazo de
entrega da declaração de ajuste anual da pessoa física;
c) No caso concreto, o procedimento fiscal foi iniciado em 07/10/14 e as
retenções dizem respeito aos anos calendário 2010 e 2011. Assim, não há base
legal para o lançamento da multa de ofício em desfavor da fonte pagadora,
uma vez que, quando da lavratura do auto de infração, a responsabilidade pelo
tributo já havia se deslocado para os beneficiários;
d) Os valores recebidos são empréstimos, fato este comprovado pelos registros
da empresa, conforme art 305 CC;
e) No âmbito dos PAs 15586.720769/2014-95 e 15586.720789/2014-66 , de
interesse dos sócios Frederico Vassem e Fábio Maia Laperriere, foi exigido o
imposto sobre a renda tida como omitida acrescido de multa de 150%.
f) De forma análoga e cumulativa, está sendo redirecionada para os sócios a
cobrança da mesma multa de 150%, configurando verdadeiro bis in idem;
g) A súmula CARF no 105 formaliza jurisprudência já consolidada neste
Conselho, no sentido de que não podem subsistir duas multas de ofício em
função da mesma hipótese;
h) Não foi indicada, de forma precisa, qual a obrigação legal descumprida pelo
sócio Frederico Vassem. Não é possível imputar aos sócios responsabilidade
solidária pelo simples fato de eles integrarem o quadro societário. Foi
genericamente descrita a conduta “dos sócios”, sem individualizar a
participação pessoal de cada um;
i) A contabilidade da pessoa jurídica, bem como a entrega e a elaboração de
declarações econômico-fiscais, eram de responsabilidade do sócio Fábio Maia
Laperriere. Frederico Vassem não pode ser responsabilizado por condutas que
não foram suas;
j)
Conforme jurisprudência firmada pelo CARF, a responsabilidade de que trata
o art 124, inciso I, do CTN não se aplica aos sócios administradores;
k) Ainda que se entenda que o sócio Frederico Vassem deve permanecer no pólo
passivo da autuação, sua responsabilidade deve ser limitada ao valor
correspondente à infração que cometeu, conforme Decreto Lei 37/1996
Em 17 de fevereiro de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), negou provimento à impugnação. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
Fl. 2877
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14506.2627. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14506.2627. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720080/2015-01
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA. MULTA ISOLADA.
Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1 o, quando for o caso, a fonte pagadora
obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
MULTA ISOLADA . AGRAVAMENTO
A formalização reiterada de lançamentos contábeis que não correspondem aos fatos
jurídicos e econômicos efetivamente ocorridos, com o objetivo de ocultar o fato gerador
do imposto sobre a renda, enseja o agravamento da multa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA EFEITOS.
A manifestação de inconformidade apresentada fora do prazo legal não será apreciada,
salvo se suscitada a preliminar de tempestividade. Não sendo esta acolhida, deixa-se de
examinar as demais questões argüidas
Cientificado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário de fls. 2855/2865 no
qual reitera as alegações já suscitadas.
É o relatório
Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio - Relatora
Conforme exposto acima, trata-se de auto de infração que tem como objeto multa
por falta de retenção na fonte do imposto sobre a renda incidente sobre os valores pagos aos
sócios Frederico Vasem e Fábio Maia Lapierre. De acordo com a autoridade fiscal as provas
juntadas aos autos demostrariam que tais valores configurariam salários sem vínculo
empregatício apesar de haverem sido contabilizados pela pessoa jurídica como empréstimo.
Importante relatar que o valor do tributo foi exigido das pessoas físicas nos
processo no 15586.720769/2014-95 e 15586.720789/2014-66, cujos documentos foram juntados
aos presentes autos, bem como foi imputada a multa de 150% e foi imputada responsabilidade
solidária aos sócios.
Ao analisar o andamento dos processos no 15586.720769/2014-95 e
15586.720789/2014-66, no âmbito do CARF, verifiquei que não há andamento em relação ao
primeiro e que o segundo ainda não foi objeto de julgamento no âmbito do CARF. Confira-se:
Fl. 2878
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14506.2627. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14506.2627. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720080/2015-01
Em situações como a dos autos a turma tem decidido pelo sobrestamento do
processo (Acórdãos 1402.000.466, 1402.000.667, 1402.000.431, 1402.000.431, 1402.000.277,
1402.000.793) nos termos do art. 313, inciso V, alínea "a" do Novo Código de Processo Civil,
assim redigido:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]§ 4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas
hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.
§ 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos
previstos no § 4o.
Fl. 2879
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14506.2627. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14506.2627. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.777 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10872.720080/2015-01
Em face do exposto, voto por sobrestar o julgamento do presente processo que
deverá ser suspenso até o julgamento definitivo dos 15586.720789/2014-66.
(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio
Fl. 2880
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14506.2627. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP22.0724.14506.2627. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 22/09/2023 08:11:04 por Paulo Mateus Ciccone.
Documento assinado digitalmente em 22/09/2023 08:11:04 por PAULO MATEUS CICCONE e Documento assinado
digitalmente em 05/09/2023 15:39:33 por JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 22/07/2024.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP22.0724.14506.2627
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
20690FDBBD77C0D2D7C7CAD97FEB680C71957769310E9D02C1A367C866EAE203
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10872.720080/2015-01. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.